Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-67.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001295-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI - CPF: 061.784.678-26 (ADVOGADO), EDUARDO ACCETTURI - CPF: 065.453.128-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LOPES DA SILVA NETTO - CPF: 105.370.038-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 437.363.198-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE GOES - CPF: 050.251.638-03 (ADVOGADO), EDUARDO ACCETTURI - CPF: 065.453.128-55 (AGRAVANTE), MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI - CPF: 061.784.678-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
EDUARDO ACCETTURI

AGRAVADO:
MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI

AUTOS DE ORIGEM:

0002815-79.2017.8.11
.0005

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE
E
PRECLUSÃO. REJEIÇÃO.
PEDIDO DE
ABATIMENTO DE DEPÓSITO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PELO EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO EM 10% DO EXCEDENTE. ART. 85, §8º, CPC.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO APLICÁVEL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais que acolheu parcialmente a impugnação, reconheceu excesso de execução, determinou a apresentação de nova planilha com abatimento do valor depositado e fixou honorários
, em favor do executado,
em 10%
sobre o excesso da execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir: (i) se há óbice de admissibilidade por suposta rediscussão do mérito; (
ii
) se há interesse recursal para exigir que a atualização do débito exclua a parcela já depositada; e (
iii
) se é cabível majorar/fixar por equidade os honorários pelo excesso, para R$ 3.175,59 ou 20% do excedente, à luz do art. 85, §8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição/rejeição de embargos de declaração não afasta o direito de recorrer pela via própria
. O
s embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC) não se confundem com o agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), inexistindo, no caso, impedimento para impugnar os efeitos concretos da decisão interlocutória.

4. Outrossim, não há que se falar em preclusão
.
No caso, a insurgência recursal não busca rediscutir matéria definitivamente estabilizada pelo título executivo, mas impugnar os efeitos concretos e supervenientes do
decisum
interlocutório que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente quanto (i) à definição da base de cálculo/metodologia de atualização do saldo remanescente após o depósito da parcela incontroversa e (
ii
) ao capítulo autônomo de honorários pelo excesso de execução
fixados por acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença
. Preliminar rejeitada.

5.
Quanto ao pedido de afastar correção e juros sobre o valor
incontroverso já
depositado, a decisão agravada já determinou a apresentação de
nova
planilha
, pelo exequente,
“considerando o abatimento do valor depositado”, de modo que, nesse capítulo, não se verifica sucumbência e, portanto, falta interesse recursal (art. 996, caput, do CPC). Recurso não conhecido nessa parte.

6.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados pelo acolhimento parcial da impugnação, o agravante pretende a reforma da decisão para que a verba seja arbitrada em R$ 3.175,59 (tabela da OAB) ou, subsidiariamente, em 20% sobre o valor do excesso
da execução
, ao argumento de que o percentual de 10% sobre o excedente conduziria a montante
irrisório
. Todavia, o art. 85 do CPC estabelece, como regra, a fixação de honorários em percentual, observados os critérios do §2º (grau de zelo, lugar, natureza/importância da causa, trabalho e tempo exigido), reservando o §8º às hipóteses excepcionais ali previstas. No caso, o proveito econômico decorrente do acolhimento parcial da impugnação é mensurável (excesso apontado de R$ 11.354,48) e, à luz dos parâmetros do §2º,
o caso concreto
trata-se de matéria de baixa complexidade, em que a atuação do patrono do executado consistiu na apresentação da impugnação e em duas manifestações posteriores sucintas, pleiteando apreciação
da impugnação
, circunstâncias que não justificam o afastamento do critério percentual fixado na origem nem a elevação do percentual para 20%, tampouco a substituição
, por equidade, para o
valor fixo sugerido.

7
.
Por conseguinte, mantém-se a verba honorária pelo excesso de execução tal como fixada na decisão agravada, negando-se provimento ao recurso neste capítulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

“A oposição e/ou rejeição de embargos de declaração não impede a interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória, inexistindo óbice de admissibilidade por alegada rediscussão do mérito.”

“Não há preclusão
, por alegado trânsito em julgado de sentença em fase de cumprimento,
quando a insurgência recursal se dirige aos efeitos concretos e supervenientes da decisão que acolhe parcialmente a impugnação
do executado
, especialmente quanto à metodologia de atualização do saldo remanescente
, após depósito de valor incontroverso,
e ao capítulo de honorários pelo excesso de execução.”

“
Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios quando, à luz do trabalho efetivamente realizado
, da complexidade da causa e do tempo
exigido
, a verba se mostrar compatível com os critérios do art. 85, §2º, do CPC, porquanto o art. 85, §8º, do CPC tem aplicação excepcional.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 1.022, 9º, 10, 85, §§2º, 8º e 11, 996,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.853.371/DF, j. 22/11/2022,
DJe
24/11/2022; TJMT, AC 1013806-42.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03/02/2026, DJE 05/02/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
EDUARDO ACCETTURI
,

contra decisão proferida (ID.
203864557
,

autos
n.º

0002815-79.2017.8.11.0005
)
pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Diamantino
/MT que
, no Cumprimento de Sentença movido
por
MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI
,
acolheu parcialmente a impugnação
,
conforme cita-se
:

[...]

Trata-se de cumprimento de sentença lastreado em honorários sucumbenciais
, proposto por
MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI
em face de
EDUARDO ACCETTURI
, devidamente qualificados nos autos.

Após as devidas fases processuais, a sentença (ID 112872754) foi proferida em 20 de março de 2023, e julgou procedente o pedido inicial dos Embargos de Terceiro, determinando o levantamento e cancelamento da anotação premonitória/penhora sobre o bem descrito na matrícula n. 16.615, condenando o Embargado EDUARDO ACCETTURI ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A referida sentença transitou em julgado em 18 de abril de 2023 (ID 115611101).

Em 25 de abril de 2023, MICHEL JOSÉ NICOLAU MUSSI, na qualidade de advogado do Embargante PAULO DE OLIVEIRA, iniciou o presente cumprimento de sentença para execução dos honorários sucumbenciais (ID 116026100).

Na petição inicial do cumprimento, o Exequente apresentou um cálculo (ID 116027321), datado de 30 de março de 2023, apurando um valor total de R$ 275.977,20 para o "crédito atualizado" (referente ao valor da causa atualizado com juros) e, sobre este, calculou os honorários em R$ 27.597,72 (10% sobre o "crédito atualizado").

A base de cálculo da correção monetária, conforme o exequente, foi o valor da causa de R$ 119.376,95, datado de 24 de abril de 2017, corrigido pelo INPC, e com juros moratórios
pré
-inclusão de 1,0% sobre o valor da causa atualizado desde 24 de abril de 2017.

O Executado EDUARDO ACCETTURI foi intimado para pagamento e, em 17 de julho de 2023, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 123466614).
Sustentou que o cálculo do Exequente continha excesso de execução, argumentando que os juros moratórios sobre honorários advocatícios, quando fixados em "quantia certa", incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o § 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Apresentou um cálculo alternativo (ID 123466634), onde o valor dos honorários, atualizado até 30 de março de 2023, seria de R$ 16.243,24 (10% do valor da causa,
devidamente corrigido, mas sem juros de mora sobre o valor da causa antes da fixação dos honorários).

Adicionalmente, pleiteou a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC, para que os honorários fossem fixados por apreciação equitativa, dada a baixa complexidade da causa, citando precedentes que, a seu ver, corroborariam tal tese.
O Executado depositou em juízo o valor de R$ 16.243,24
(ID 123466639).

O Exequente MICHEL JOSÉ NICOLAU MUSSI manifestou-se à impugnação (ID 124315835), requerendo o levantamento do valor incontroverso depositado e rebatendo os argumentos do Executado
.

Em despachos subsequentes,
o Juízo determinou que o Exequente atualizasse o débito
(
IDs
147964325 e 169205228), o que foi feito em 22 de março de 2024 (ID 148205090) e 17 de outubro de 2024 (
IDs
172661491 e 172661493), sempre reiterando os pedidos de bloqueio e levantamento.
Nas atualizações, o Exequente manteve a metodologia de incluir juros e honorários sobre o subtotal
, resultando em valores de R$ 41.827,94 (em 01/10/2024).

Por fim, em 04 de fevereiro de 2025, novo despacho (ID 182674803) determinou que o Exequente
apresentasse planilha atualizada do débito, considerando o abatimento do valor depositado
.

O Exequente apresentou a
última atualização em 05 de fevereiro de 2025 (
IDs
182856342 e 182856344), indicando um valor remanescente de R$ 27.866,24.

O Executado, na mesma data, reiterou o pedido de apreciação da impugnação (ID 182860970).

É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

A presente impugnação ao cumprimento de sentença, tempestivamente apresentada, cinge-se à discussão acerca do quantum
debeatur
, alegando o Executado a ocorrência de
excesso de execução
, principalmente no que tange aos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre os honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia central reside na interpretação e aplicação do artigo 85, §§ 2º e 16, do Código de Processo Civil, bem como na correta apuração do valor dos honorários.

A sentença transitada em julgado (ID 112872754) condenou o ora Executado EDUARDO ACCETTURI ao pagamento de honorários advocatícios fixados em "10% sobre o valor da causa".

A divergência entre as partes surge, contudo, na aplicação do
§ 16 do mesmo artigo 85 do CPC,
que dispõe: "
Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
."

O Executado argumenta que a quantia seria "certa" após a atualização do valor da causa, de modo que os juros só incidiriam a partir do trânsito em julgado. Já o Exequente defende que, por ser um percentual, a verba não se enquadraria como "quantia certa", incidindo juros desde a citação na ação principal.

Quando os honorários são arbitrados em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, o valor da causa ou da condenação deve ser corrigido monetariamente desde a data de seu ajuizamento ou da data da constituição da dívida principal.

Sobre o montante dos honorários (ou seja, o percentual calculado sobre a base devidamente corrigida), os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Não é cabível, pois, a incidência de juros de mora sobre o valor da causa antes da fixação dos honorários e do trânsito em julgado da decisão que os tornou exigíveis, nem a dupla incidência de honorários sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença.

A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa não configura "quantia certa" para fins do art. 85, § 16, do CPC.

Os juros moratórios incidentes sobre o valor dos honorários sucumbenciais devidos em razão do trânsito em julgado da decisão que os fixou, devem ser contados a partir dessa data.

A correção monetária, por sua vez, incide sobre o valor da causa desde a data do ajuizamento da ação principal, pois a verba honorária é fixada sobre esse montante, que deve refletir a perda do poder de compra da moeda.

Quanto aos índices de atualização, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com a pacífica orientação jurisprudencial, tem utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção monetária de débitos judiciais.

Para os juros de mora, a taxa aplicável é de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsão do artigo 406 do Código Civil c/c o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, salvo nas hipóteses de aplicação da taxa SELIC, que não é o caso dos autos.

No caso em análise, a sentença de Embargos de Terceiro (ID 112872754) fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa.

O valor da causa original é de R$ 119.376,95, sendo a ação ajuizada
em 24 de julho de 2017
(ID 47700924). A sentença foi proferida em
20 de março de 2023
(ID 112872754). O trânsito em julgado da sentença ocorreu em
18 de abril de 2023
(ID 115611101).

Apurando o débito à luz desses parâmetros, observa-se que o cálculo apresentado pelo Exequente contém equívocos que resultam no excesso de execução alegado pelo Executado.

Vejamos os índices e marcos da primeira planilha apresentada pelo Exequente em ID 116027321:

[...]

Como evidente acima
, o
Exequente
estipulou como marco inicial para correção monetária e incidência de juros de mora a data de 24/04/2017, contudo, segundo os parâmetros legais, a correção monetária, conforme Súmula 14 do STJ, incide a partir do respectivo ajuizamento da ação datada em
24 de julho de 2017
, e os juros de mora, in
casu
, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão ou sentença
.

Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. (SÚMULA 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990, p. 13025).

No presente caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu em
18 de abril de 2023
, sendo certo que, a partir desta data que incidem os juros de mora
.

Assim, notadamente,
o Exequente, em suas planilhas, incluiu juros de mora sobre o valor da causa antes da data do trânsito em julgado da sentença dos honorários, bem como correção monetária a partir de data equivocada, o que não se coaduna com o título executivo judicial
.

Nesta toada, eis o entendimento consolidado pelo TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)
O termo inicial dos juros moratórios em honorários advocatícios fixados com base no valor da causa é a data do trânsito em julgado da sentença, sob pena de enriquecimento sem causa
. (...).” (TJ-MT - AC: 00294101720118110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).
Com efeito, não convence o argumento de incidência de juros de mora desde o ajuizamento da ação, embutido mês a mês e somados no valor da causa, visto que correto o cálculo considerando a data da prolação da sentença assim como o momento do cumprimento da obrigação apresentado pelo impugnante (depósito judicial)
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004452319978110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024).

Por outro lado, a alegação subsidiária do Executado para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, com base no artigo 85, § 8º, do CPC, não prospera.

A norma em questão estabelece uma regra excepcional e subsidiária, aplicável somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O valor da causa nos Embargos de Terceiro (R$ 119.376,95) não pode ser considerado "muito baixo" para fins de aplicação da equidade, e a sentença já determinou a base de cálculo expressamente no percentual de 10% sobre o valor da causa, como previsto no § 2º do artigo 85 do CPC, que constitui a regra geral.

Ademais, assim corrobora a jurisprudência do TJMT:

[...]
A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos
autos
.
Logo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, na forma gradativa do § 2º do art. 85 do CPC, segundo o Tema 1.076 do STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018717-51 .2023.8.11.0003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

A "ordem de vocação" dos critérios do art. 85 do CPC impõe que se utilize o § 2º sempre que possível, recorrendo ao § 8º apenas em situações excepcionais, o que não se verifica nos presentes autos.

Assim, impõe-se a parcial acolhida da impugnação ao cumprimento de sentença, para que o valor devido seja recalculado de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais corretos.

O Executado demonstrou que o valor cobrado pelo Exequente era superior ao devido, ainda que sua própria pretensão de redução não fosse integralmente procedente.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução
e
determinar
que a parte exequente apresente,
no prazo de 5 (cinco) dias
, planilha atualizada do débito com observância à
correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação, em 24/07/2017 (Súmula 14 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (18/04/2023),considerando o abatimento do valor depositado pela parte executada.

Condeno a parte exequente em honorários pelo excesso na ordem de 10% do valor eventualmente apurado como excedente.

Após o aporte dos cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo legal.

Com as manifestações, retornem conclusos para deliberações.

[...]
[grifos nossos e do original]

O

a
gravante
, em sua minuta recursal (ID.
341103379
),
sustenta as seguintes teses:

Abatimento do valor incontroverso, depositado, no cálculo da correção monetária e juros de mora
para atualização da dívida

Modificação da condenação em honorários sucumbenciais

pelo acolhimento parcial da impugnação
: fixação
em R$ 3.175,59 ou em 20% sobr
e o valor do excesso da execução

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
341265892.

O agravado
, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
341599358
) na qual
suscita a seguinte preliminar:

Ausência de vício na decisão agravada e impossibilidade de rediscussão de mérito via embargos declaratórios

No
mérito, o recorrido
rebate as alegações
do
agravante
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão (46143325)
), e preparo
efetuado, conforme comprovante de pagamento juntado ao ID. 341124375
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
EDUARDO ACCETTURI

AGRAVADO:
MICHEL JOSE NICOLAU MUSSI

AUTOS DE ORIGEM:
0002815-79.2017.8.11
.0005

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

1
ª Vara Cível da Comarca de
Diamantino
/MT que, no Cumprimento de Sentença
de honorários sucumbenciais
movido
pelo ora agravado, acolheu parcialmente a impugnação
apresentada pelo executado, ora agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo

reconheceu excesso de execução
no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais (fixados em
10% sobre o valor da causa
) e, por isso,
acolheu parcialmente a impugnação
, ao fundamento de que:

tratando-se de honorários fixados em
percentual
, a
base de cálculo
(valor da causa) deve ser
corrigida monetariamente desde o ajuizamento
da ação principal (
24/07/2017
), e
não
desde 24/04/2017;

os
juros de mora
devem incidir
sobre o montante dos honorários
,
a partir do trânsito em julgado
da decisão que os fixou (
18/04/2023
), sendo
incabível
a inclusão de juros de mora sobre o valor da causa
antes
da fixação/exigibilidade da verba honorária, bem como
vedada
a “dupla incidência” (juros e honorários sobre subtotal);
e

C
omo critérios de atualização,
deve ser adotada
a
correção pelo INPC

e
juros de 1% ao mês
.

Ademais, o Juízo de origem
rejeitou o pedido subsidiário de
fixação
dos honorários sucumbenciais
por equidade
(art. 85, §8º, CPC), por entender tratar-se de hipótese
excepcional
, inaplicável ao caso em que o valor da causa (
R$ 119.376,95
) não é “muito baixo” e a sentença já fixara a verba nos termos do art. 85, §2º, CPC
.

Por fim, o Juízo
a quo

determinou que o exequente apresentasse
nova planilha
, em 5 dias,
com abatimento do valor depositado
, condenando-o, ainda, ao pagamento de
honorários
advocatícios
pelo excesso
de execução
, fixado
em
10%
sobre o
valor excedente
eventualmente apurado.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelo agravado.

Preliminar suscitada pelo agravado

1.
Ausência de vício na decisão agravada e impossibilidade de rediscussão de mérito via embargos declaratórios
: preclusão da matéria levantada

O agravado sustenta que
o

a
gravante, ao opor Embargos de Declaração com o

intuito de rediscutir o mérito da questão ou manifestar seu mero inconformismo com a

decisão proferida, desvirtuou a finalidade deste remédio processual.

Argumenta que o
s
aclaratórios
não

constituem via adequada para o reexame da causa, nem para a reforma do julgado, devendo,

para tanto, ser utilizado o recurso próprio
.

Assim, aduz que o
Agravante está, em última análise, utilizando o Agravo

de Instrumento para tentar reverter uma decisão de mérito (relativa aos honorários

sucumbenciais) que ele falhou em modificar por meio dos embargos de declaração, os quais

não se prestam a tal fim.

Desse modo, o agravado sustenta que o presente recurso carece de fundamento,
uma vez que se insurge contra uma decisão que apenas ratificou a inexistência

de vícios intrínsecos no pronunciamento judicial anterior, reiterando que
a pretensão do

Agravante era, desde o início, a de provocar uma rediscussão indevida
.

Pois bem
. Não assiste razão ao agravado.

O presente recurso foi interposto contra decisão interlocutóri
a
que acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença no tópico dos honorários sucumbenciais.

Como é cediço, p
ela sistemática do direito processual civil brasileir
o, inclusive desde o Código de Processo Civil de 1973
,
a rejeição de Embargos de Declaração pelo Juízo
a quo

não afasta
o direito da parte sucumbente
em postular pela
tutela recursal em
duplo grau de jurisdição
.

Com efeito, os embargos declaratórios (art. 1.022 do CPC) têm função específica de integrar ou aclarar a decisão, sanando omissão, contradição, obscuridade ou erro material; já o agravo de instrumento é a via própria para impugnação imediata das decisões interlocutórias nas hipóteses legais (art. 1.015 do CPC), notadamente quando a decisão produz gravame atual à parte.

Assim, ainda que se entenda que os
aclaratórios
não se prestariam à pretendida modificação do
decisum
, isso
não torna
o subsequente agravo “incabível” ou “carecedor de fundamento” por suposta tentativa de rediscussão, desde que o recurso ataque, de forma direta, os capítulos decisórios efetivamente proferidos e os seus efeitos.

No caso, a insurgência do agravante dirige-se aos
efeitos concretos
da decisão que julgou a impugnação — inclusive quanto ao critério de abatimento do depósito, metodologia de atualização e ao capítulo de honorários pelo
reconhecimento do
excesso
de execução
— matéria
s
que, em tese,
são passíveis
de controle recursal pelo meio adequado, não havendo falar em óbice decorrente do manejo anterior de embargos declaratórios.

Acrescento, ainda, que
não há falar em preclusão
das questões devolvidas à apreciação desta instância, porquanto o inconformismo do agravante
não se volta contra matéria já definitivamente estabilizada
pela sentença ora em cumprimento na origem
, mas, sim, contra
efeitos processuais concretos e
supervenientes
decorrentes da própria decisão
interlocutória
que
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
, notadamente: (i) a definição da
base de cálculo e da metodologia de atualização do saldo remanescente
após o
depósito do valor incontroverso
(o que a decisão expressamente determinou que fosse considerado no recálculo), e (
ii
) o capítulo relativo à
condenação em honorários advocatícios pelo excesso de execução
, fixados em favor do executado/impugnante em razão do acolhimento parcial da impugnação.

Nessas circunstâncias,
verifica-se que a insurgência do agravante
visa ao controle recursal de capítulos
atuais
da decisão interlocutória e de seus consectários, inexistindo preclusão a obstar o conhecimento das teses, até porque o debate se mantém circunscrito ao
quantum
debeatur
e aos ônus decorrentes do acolhimento parcial da impugnação, tal como delineado pelo Juízo de origem.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada pelo agravado.

Assim,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É o voto preliminar.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

1.
Abatimento do valor incontroverso, depositado, no cálculo da correção monetária e juros de mora para atualização da dívida

O agravante
sustenta que realizou o pagamento do valor que entendeu controverso, qual seja, o
de R$ 16.243,24.

Assim, assevera que não pode mais o exequente aplicar juros de mora
e correção monetária sobre todo o valor cobrado no cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito.

Desse modo, argumenta que a atualização da dívida deve ser feita abstraindo-se o valor do depósito da quantia incontroversa.

Assim, postula pela reforma da decisão agravada, para que seja determinado que
a atualização do remanescente
observe, “[...]
como termo final da correção monetária e dos juros de mora,
a data de 17/07/2023 (data do pagamento da parte incontroversa) em relação ao valor depositado

[...]”(
ID. 341103379, petição do Agravo de Instrumento, p. 10).

Pois bem
.
Verifica-se que a decisão agravada já determinou que a atualização da dívida observe a necessidade de abatimento do valor
depositado pela parte executada, ora agravante, conforme cita-se:

[...]

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução
e
determinar
que a parte exequente apresente,
no prazo de 5 (cinco) dias
, planilha atualizada do débito com observância à
correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação, em 24/07/2017 (Súmula 14 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (18/04/2023),considerando o abatimento do valor depositado pela parte executada.

Condeno a parte exequente em honorários pelo excesso na ordem de 10% do valor eventualmente apurado como excedente.

Após o aporte dos cálculos, intime-se a parte executada para manifestação, no prazo legal.

Com as manifestações, retornem conclusos para deliberações.

[...] (ID. 20
3864557
, autos de origem
)
[grifos nossos e do original]

Desse modo,
nesse ponto,
não há interesse recursal
,
por ausência de sucumbência, nos termos do
art. 996,
caput
, do Código de Processo Civil
:

Art. 996. O recurso pode ser interposto
pela parte vencida
, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1.
Não havendo sucumbência da parte recorrente, verifica-se falta de interesse recursal

(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.501.356/SC,
Rel
.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe
16/12/2019).

2. Agravo Interno do particular não conhecido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1853371 DF 2019/0371677-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2022) [grifo nosso]

Diferentemente seria se, após a decisão objurgada, a parte exequente
desconsiderasse
o comando judicial quanto ao abatimento, apresentasse nova planilha
computando correção monetária e juros de mora também sobre a parcela já depositada
, e o Juízo de origem, instado a se manifestar,
homologasse
ou
determinasse a prática de atos constritivos
com base em tal cálculo, hipótese em que haveria efetiva sucumbência superveniente e, por conseguinte, utilidade/necessidade da insurgência para afastar a incidência de encargos sobre quantia já satisfeita.

Todavia,
não é essa a moldura dos autos
, pois o
decisum
expressamente condicionou a apresentação da planilha ao
abatimento do depósito
e, ademais, determinou a
intimação da parte executada para manifestação
após o aporte dos cálculos, preservando-se o contraditório (
arts
. 9º e 10 do CPC).

Assim, eventual inconformismo do agravante quanto ao modo de cálculo
somente se concretizará
se e quando o exequente apresentar planilha em desconformidade e houver pronunciamento judicial que a prestigie, ocasião em que poderá ser renovada a impugnação pelas vias adequadas, inclusive com controle
recursal, se cabível.

Desse modo
,
não conheço do recurso neste capítulo
, por ausência de interesse recursal
.

2.
Modificação da condenação em honorários sucumbenciais pelo acolhimento parcial da impugnação: fixação em R$ 3.175,59 ou em 20% sobre o valor do excesso da execução

O agravante sustenta, ainda, que o agravado teria dado causa à instauração e ao prolongamento do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, o qual tramitou por considerável lapso temporal e, inclusive, em comarca diversa, circunstância que teria ensejado a prática de atos processuais e a realização de trabalhos que reputa, em tese, desnecessários.

Nessa perspectiva, invocando o
princípio da causalidade
, afirma ser correta a atribuição da sucumbência ao exequente/agravado, tal como consignado na decisão recorrida; contudo, pugna para que o
quantum
fixado a título de honorários observe os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade
, sem resultar em valor irrisório, mencionando, para tanto, a diretriz do
art. 85, §8º, do CPC
.

Desse modo,
p
ostula pela reforma da decisão objurgada para que
a
fixação de

honorários advocatícios
, em seu favor, seja
em valor razoável
, sugerindo
o valor da

tabela da OAB, de R$ 3.175,59 ou, pelo menos,
em
20%
sobre a
diferença
remanescente
,

dado que o percentual de 10% sobre o valor da diferença se

mostra
ria
irrisório
.

Pois bem
.
Sobre esse ponto,
o agravado confunde a questão com rediscussão dos honorários sucumbenciais já em execução no cumprimento de sentença, o que não se verifica.

Com efeito, a insurgência do agravante, neste capítulo, não se dirige à verba honorária fixada no título judicial (10% sobre o valor da causa), mas, sim, ao
capítulo autônomo
da decisão agravada que, ao acolher parcialmente a impugnação, impôs ao exequente
, ora agravado,

honorários pelo excesso de
execução
, fixados em
10% do valor eventualmente apurado como excedente
.

No caso em exame,
verifica-se que, em 17/07/2023, o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
(ID.
123466614
, autos de origem
) alegando
excesso de execução no valor de
R$ 11.354,48
, uma vez que o montante então cobrado pelo exequente foi de
R$ 27.597,72 para 30/03/2023 (
ID.
116027321
, autos de origem
)
.

Como é cediço
, o
art. 85, § 8º, do CPC
dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser fixados por equidade, desde que devidamente fundamentado
, conforme cita-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos
:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...] [grifo nosso]

No caso em exame
, os honorários de sucumbência, em favor do executado pelo acolhimento parcial da impugnação, fixados no percentual de 10%, incidiriam sobre o referido montante, atualizado, de R$ 11.354,48
,
resultando, aproximadamente, em
R$ 1.135,45 (mil cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
,
sem prejuízo da correção monetária até a apuração final do excedente
.

Por outro lado, observando-se o teor dos
incisos do §2º do art. 85 do CPC
, considerando-se que se trata de
matéria de baixa complexidade
(execução de honorários sucumbenciais), cujo
tempo de tramitação do cumprimento não perfaz muitos anos
, pois
instaurado em 25/04/2023
(ID.
116026100
), necessário verificar, por fim, o trabalho realizado pelo advogado, perspectiva pela qual se verifica que, enquanto o exequente
apresentou mais de oito manifestações antes da decisão objurgada, o executado, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
, em 17/07/2023
e, em seguida, duas manifestações
(ID.
148359657

e
172689815
)
, a primeira em 23/03/2024 e a segunda em 17/
10/2024,

de poucas linhas
,
apenas requerendo a apreciação
da impugnação ao cumprimento de sentença.

Desse modo,
não se evidencia desproporção apta a autorizar a excepcionalidade do art. 85, §8º, do CPC
, porquanto (i) o proveito econômico é
perfeitamente mensurável
(excesso apontado), (
ii
) o critério eleito pelo Juízo de origem —
percentual sobre o excedente
— prestigia a lógica de causalidade e de proporcionalidade entre o excesso reconhecido e o ônus sucumbencial decorrente, e (
iii
) a atividade processual desempenhada pelo patrono do executado, embora relevante, revelou-se
pontual e de baixa complexidade
, sem particularidades técnicas que imponham arbitramento por equidade ou majoração do percentual para 20%, tampouco adoção, como regra, de valor sugerido por tabela.

A elucidar,
para
circunstâncias de
base de cálculo em
valor irrisório do proveito econômico,

esta
colenda Quinta Câmara de Direito Privado tem fixado honorários
por
equidade em torno de R$ 1.200,00
, quando se tratar de
causas de menor complexidade e
considerando o trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço,
conforme cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – EQUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§2º E 8º DO CPC–- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, resultando em quantia considerada ínfima pelo apelante (R$ 94,50).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, nas hipóteses de baixa expressão econômica da condenação, é possível a majoração da verba honorária fixada em percentual legal mínimo, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento de que o valor fixado a título de honorários advocatícios mostra-se irrisório frente ao trabalho desempenhado, à atuação ativa do patrono e à natureza social da demanda, que exigiu diligências como perícia médica e acompanhamento processual.

4. Aplicação do art. 85, §8º, do CPC, que autoriza a fixação equitativa da verba honorária quando o proveito econômico for inexpressivo.

5.
Majoração da verba honorária para o valor fixo de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, tempo de tramitação, grau de zelo profissional e equilíbrio remuneratório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em percentual mínimo quando o valor da condenação for inexpressivo, de forma a garantir remuneração condizente com o trabalho realizado, nos termos do art. 85, §8º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap
Cível n.º 1005490-32.2021.8.11.0013, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/03/2024; TJMT,
Ap
Cível n.º 1006614-21.2021.8.11.0055, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06/03/2024.

(
TJMT, AC
1013806-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 05/02/2026) [grifo nosso]

Ou seja, no caso em exame,
não se está diante de hipótese análoga
à retratada no precedente colacionado
acima
, em que a fixação em percentual conduziu a honorários de monta
meramente simbólica
(R$ 94,50), descolada do trabalho efetivamente exigido na demanda.

Aqui, embora o excedente indicado na impugnação perfizesse R$ 11.354,48, a aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em verba
em torno de R$ 1.135,45
,
ainda sem atualização,
quantia que,
à luz das peculiaridades do incidente
— matéria de baixa complexidade, com atuação processual pontual do patrono do executado (apresentação da impugnação e duas breves petições subsequentes, apenas reiterando pedido de apreciação) —
não se revela irrisória
a ponto de justificar a mitigação da regra do §2º e o deslocamento para o arbitramento
por equidade do §8º, tampouco autoriza, sem suporte concreto, a majoração para 20% do excesso ou a adoção de valor fixo sugerido por tabela.

Assim,
mantém-se hígida
a fixação de honorários pelo excesso de execução em
10% sobre o valor excedente
, por se mostrar solução adequada aos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC e por não configurada hipótese excepcional de arbitramento equitativo, motivo pelo qual
nego provimento ao recurso neste capítulo
.

Diante do exposto,
conheço
parcialmente

do recurso e
, na parte conhecida
,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência
em desfavor do
agravante
, pois não foram
novamente
arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026